Tribunal: TJMT
Processo: 1013031-53.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013031-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ELIENE DOS ANJOS BARROS - CPF: 895.450.871-53 (AGRAVADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -PLANO DE SAÚDE - CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA - DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INVIABILIDADE -

PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO -

RECURSO PROVIDO.

O agravo de instrumento é recurso dotado de devolutividade estrita, restringindo suas razões aos lindes da decisão objetada, seu acerto ou desacerto.

A medida de urgência, a espelho do disposto no artigo 300 do CPC/2015, possui como requisitos a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o receio de ineficácia do provimento final de mérito.

Não comprovada a urgência na realização das cirurgias postuladas pela Autora ou que possa correr risco de vida caso os procedimentos não sejam realizados imediatamente está ausente um dos requisitos para a concessão da tutela antecipada antecedente na ação de origem.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003031-53-2024

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: ELIENE DOS ANJOS BARROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de
efeito suspensivo
interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais deferiu tutela de urgência em favor da Agravada, determinando que a Agravante
autorize e custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras prescritas à Requerente, especificadamente:
(i) Mastoplastia com implantes de silicone (1x20602262); (ii) Dermolipectomia abdominal (1x30101271), Correção de diástase de musculatura reto-abdominal (1x31009050) + lipoaspiração de abdome/região lombar e culotes,
conforme prescrição médica, a serem realizados em rede credenciada, com equipe médica credenciada, no prazo de 48 horas. Determinou também o custeio de todos os procedimentos e materiais necessários para o tratamento, sejam exames, implantes, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras
.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que a Agravada ajuizou a demanda na qual, afirma ser beneficiária do plano denominado Unimed SuperClass Individual – Familiar Enfermaria, devidamente registrado sob o n°. 0 056 776000360800 1, sem carências a cumprir e regularmente adimplido, sendo diagnosticada com obesidade severa, ocasião em que pesava 104 kg, acarretando inúmeras limitações físicas.

Que realizou a cirurgia bariátrica, na qual perdeu 40 kg e diante da vultosa perda de peso, apresentou ptose mamária grau II com assimetria, flacidez e atrofia glandular/hipomastia, grande flacidez abdominal (abdome em avental) associado a um abaulamento abdominal anterior e diástase da musculatura reto-abdominal, além de transtornos de ordem psicológico

Alegou que o cirurgião plástico prescreveu os procedimentos cirúrgicos de (i) Mastoplastia com implantes de silicone (1x20602262); (ii) Dermolipectomia abdominal (1x30101271), Correção de diástase de musculatura reto-abdominal (1x31009050) + lipoaspiração de abdome/região lombar e culotes.

Afirma a Agravante em síntese, que apesar dos argumentos da Agravada a decisão recorrida merece ser reformada, tendo em vista o Tema Repetitivo 1069, cuja questão submetida foi a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em pacientes pós-cirurgia bariátrica, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado entendimento no sentido de que “havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial.

Argumenta que porque não há nos autos comprovação de que a cirurgia requerida se trata de efetiva continuidade do tratamento de obesidade mórbida, como também não demonstração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, havendo necessidade de se conceder efeito suspensivo ao recurso.

Verbera que não se faz presente a probabilidade do direito sustentado pela Agravada acrescentando que o laudo médico acostado nos autos originários (ID. 142603179), demonstra que a cirurgia bariátrica ocorreu há 10 anos, não se enquadrando o pedido como sendo de urgência.

Alega que a cirurgia plástica reparadora tem finalidade de corrigir defeitos congênitos ou adquiridos e lesões deformantes, enquanto a cirurgia estética é realizada com o propósito de melhorar a aparência do paciente. As cirurgias estéticas não são de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde, conforme artigo 10, inciso II da Lei 9.656/98, havendo necessidade de dilação probatória para verificação do caráter da cirurgia plástica indicada, se estética ou reparadora/funcional, mediante análise de uma junta médica formada para dirimir esta divergência técnico-assistencial.

Sustenta que no caso há imensas dívidas quanto a natureza dos procedimentos indicados à Agravada ou se trata de continuidade do tratamento de obesidade mórbida
acrescentando que o cirurgião plástico assistente descreveu que “A paciente Eliene dos Anjos Barros, 44 anos (...). Foi submetida a cirurgia bariátrica há 10 anos, e evoluiu com as sequelas da grande perda ponderal de 110kg iniciais para 70kg hoje”. Contudo, o laudo não aduz que a Autora estava acometida de obesidade mórbida, não apresentando sequer a altura da Autora, dado este que junto com o peso é essencial para aferir o IMC, não podendo, a Unimed, custear procedimentos relacionados à estética.

Sustenta que não há comprovação dos abalos emocionais alegados, não podendo se extrair dos autos que a Agravada tem de fato os problemas e dificuldades alegados, uma vez que os laudos anexados foram realizados por profissionais que ela mesma contratou, nem sequer testados por psicólogo.

Sustenta que, caso sejam realizados
os
procedimentos cirúrgicos antes da instrução processual e da realização de perícia técnica que certamente deverá ser realizada, a Agravante sofrerá grave dano processual, pois, pode se tornar impossível ou muito difícil a comprovação de que os procedimentos possuem natureza estética após o cumprimento da decisão interlocutória
, prejudicando cabalmente, e antecipadamente, toda defesa da Requerida,

Alega a inexistência de perigo de dano irreparável, não estando demonstradaa urgência/emergência, (risco imediato de vida ou lesão irreparável), havendo necessidade de relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato o que não se verifica no caso. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento.

Nas contrarrazões
a Agravada alega que o Laudo Médico indica a urgência na realização do procedimento, tendo em vista que a não realização da cirurgia
poderá causar riscos à saúde da Agravada
, acrescentando que compareceu à avaliação médica

no dia 04/01/2024 e em retorno no dia 08/01/2024 a Agravante informou a abertura de junta médica se posicionando desfavorável quanto aos procedimentos sobrevindo posteriormente a negativa do procedimento.

Sustenta que após a realização da cirurgia bariátrica em razão de excesso de pele e comorbidades decorrentes da obesidade mórbida, houve comprometimento de ordem emocional, social e física à Agravada que padece de ansiedade por se ver presa a um corpo que repudia, sendo que a Agravada busca restabelecer a sua saúde, sendo infundada a negativa da Agravante.

Assevera que de acordo com o Tema 1.069 do STJ, a cobertura pelos planos de saúde de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico é obrigatória em paciente pós cirurgia bariátrica, uma vez que é decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

Assevera a necessidade de manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da Recorrida, sendo abusiva a negativa da Agravante quanto ao procedimento indicado que se vale de interpretação equivocada desconsiderando as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Verbera que precisa dar continuidade ao tratamento após a cirurgia bariátrica, acrescentando que cabe ao médico que acompanha a paciente e não ao Plano de Saúde determinar qual tratamento ou medicamento deve ser utilizado, ademais, os problemas físicos e psicológicos da Agravada aumentam com o decorrer dos dias, situação que pode lhe causar danos irreversíveis, não podendo ser descaracterizada a situação de urgência dos procedimentos cirúrgicos que a Agravada necessita. Pugna pelo desprovimento do recurso a fim de que seja mantida a decisão agravada.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais deferiu tutela de urgência em favor da Agravada, determinando que a Agravante
autorize e custeie e forma imediata e integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras prescritas à Requerente.

Necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos d
a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

No caso em análise, pelo que se verifica, a Agravada ingressou com Ação de obrigação de Fazer em face da Agravante pretendendo a realização de procedimentos pós bariátrica indicados pelo médico assistente concernentes a Dermolipectomia para correção de abdome em avental, Diástase de Reto Abdominal, Mamoplastia com silicone, Lipoaspiração, tendo o Juízo
a quo
deferido tutela de urgência determinando que a Agravante custeie referidos procedimentos
.

A Agravante sustenta a inexistência de risco de dano irreparável, argumentando que a cirurgia foi realizada há 10
anos e, ademais, não há comprovação mediante laudo médico indicando existência de risco de vida e, tampouco, do alegado abalo emocional da Agravada, havendo necessidade de instrução probatória a fim de averiguação acerca da natureza da cirurgia plástica indicada.

Neste contexto, em leitura da peça recursal, verifica-se que a controvérsia se refere à obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear,
de imediato
, a realização de cirurgia pós-bariátrica indicada para a Agravada.

Da análise detida dos autos, cumpre anotar que, efetivamente, não há elementos probatórios que estejam a demonstrar a urgência/emergência dos procedimentos indicados para a Agravada, tendo em vista que o laudo médico apresentado relata os referidos procedimentos indicados, porém, em momento algum indica que se trata de situação de urgência ou que a paciente possa correr algum risco de vida caso não sejam realizados em caráter de urgência, constatando apenas que o médico assistente apenas solicita a liberação do procedimento com urgência não esclarecendo que a cirurgia é de urgência e quais seriam as consequênciaadvindas da não realização imediatamente da referida cirurgia.

Neste contexto, embora tenha afirmado que a Agravadase encontra abalada emocionalmente constando no relatório médico apresentado transtornos psicológicos secundários, sendo necessárias as cirurgias para melhora da qualidade de vida da Agravada
, não há indicação de que a Recorrida esteja em situação de risco de vida caso não sejam realizadas as cirurgias neste momento processual ou em caráter de urgência.

Dessa forma, embora vislumbre a probabilidade do direito da Agravada, sobretudo diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento de recurso submetido à sistemática de recursos repetitivos, que originou o Tema 1.069/STJ, o qual estabelece que
“é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida
”, porém,
existem outras questões a serem esclarecidas no decorrer do processo que demandam dilação probatória para efetiva constatação a exemplo o tipo de cirurgia que será realizada se estética ou reparadora, não sendo caso, portanto, de concessão da tutela de urgência como pretende a parte Agravada.

Ante o exposto, considerando que não se denota dos autos que a demora na realização do procedimento causará dano irreversível à paciente ou risco ao resultado útil do processo a justificar a determinação de custeio imediato do procedimento, a medida justa para o caso concreto é a suspensão/reforma da decisão que concedeu liminar à recorrida, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA – INDICAÇÃO PARA CIRURGIA DE ABDOMINOPLASTIA, CORREÇÃO CIRÚRGICA DE DIÁSTASE DE MÚSCULOS RETO ABDOMINAIS, LIPOASPIRAÇÃO
CORPORAL PÓS BARIÁTRICA, HERNIORRAFIA UMBILICAL, CIRURGIA DE MAMOPLASTIA/RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA BILATERAL COM USO DE IMPLANTES DE SILICONE,
CIRURGIA DE COXOPLASTIA BILATERAL E CIRURGIA DE FLANCOPLASTIA BILATERAL/TORSOPLASTIA INFERIOR PÓS BARIÁTRICA
–
NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO PROVIDO.
Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela provisória, diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, se não se verificar a urgência da medida pleiteada
, apesar de alguns dos procedimentos indicados pelo médico – cirurgia de abdominoplastia, correção cirúrgica de diástase de músculos reto abdominais, lipoaspiração corporal pós bariátrica, herniorrafia umbilical, cirurgia de mamoplastia/reconstrução mamária bilateral com uso de implantes de silicone, cirurgia de coxoplastia bilateral e cirurgia de flancoplastia bilateral/torsoplastia inferior pós bariátrica - se tratem, a princípio, de intervenções cirúrgicas de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida.-
(N.U 1010272-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM RAZÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA
– TUTELA SATISFATIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA
– AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória. Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que
os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.
(N.U 1025050-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024.

No caso, como já mencionado embora haja probabilidade do direito sustentado pela Agravada não se vislumbra, neste momento processual
a urgência/emergência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente indicação de que os procedimentos
plásticos corretivos irão auxiliar na melhora da saúde física, mental e na qualidade de vida, sem especificar, contudo,
o caráter de urgência e emergência destes.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da Agravada em decorrência de eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar em favor da Recorrida, uma vez que não demonstrada a situação de perigo de dano grave ou risco de vida à Recorrida.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão recorrida, tendo em vista que a situação retratada nos autos requer instrução probatória para melhores esclarecimentos dos fatos

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024